Tribunal: TJDFT
Processo: 0703233-70.2020.8.07.0008
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DESACATO. ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE. NÃO CONFIGURADA. CONDUTA RECEPCIONADA PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. CONFORMIDADE COM A CONVENÇÃO AMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. CONDENAÇÃO MANTIDA.
I - O STF entendeu que o art. 331 do CP foi recepcionado pela CF/1988 e é compatível com a Convenção Americana de Direitos Humanos (ADPF 496).
II - A 3a Seção do STJ, no julgamento do HC 379.269/MS, decidiu pela impossibilidade de descriminalização da conduta descrita no art. 331 do CP.
III - Comprovado nos autos que o réu proferiu xingamentos contra funcionários públicos no exercício da função, policiais militares que efetuaram a sua prisão em flagrante, está configurada a prática do crime de desacato (art. 331 do CP), devendo ser mantida a condenação.
IV - Recurso conhecido e desprovido.